Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-83.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000436-83.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A.A. OLIVEIRA SOUZA DEPOSITO DE MADEIRAS - CNPJ: 16.695.409/0001-00 (APELADO), ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.928.721-10 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente público estadual, contra a sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por devedores em execução fiscal fundada em CDA oriunda de processo administrativo ambiental, declarando a nulidade do título e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, como fundamento para a constituição do crédito inscrito em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê a possibilidade de notificação por edital apenas após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, exigindo-se diligência mínima na apuração do paradeiro do destinatário.
4. A única tentativa de intimação via postal resultou em devolução com anotação genérica de “não procurado”, sem adoção de diligência suplementar ou averiguação da atualidade do endereço informado.

5. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tornando nula a constituição do crédito tributário, por vício insanável na origem da CDA.

6. A sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal respeitou os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

7. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 487, I; LC/MT n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, art. 4
o
, §9
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000436-83.2020.8.11.0025, para declarar a nulidade da CDA e, consequentemente, julgar extinto, com resolução do mérito, o executivo fiscal (id. 287929435, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, a regularidade da notificação realizada no procedimento administrativo, afirmando que houve tentativa de ciência por via postal, no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, informado pela própria parte interessada em processos de licenciamento ambiental.

Argumenta que, diante da devolução do Aviso de Recebimento – AR – sem cumprimento, promoveu-se a intimação por edital, nos moldes do artigo 4
o
, § 9
o
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do artigo 121, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

Ressalta que a ausência de êxito na intimação postal justifica a adoção da via editalícia e que a legislação ambiental do Estado contempla essa forma de notificação como válida, afastando, assim, qualquer alegação de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 287929443, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000436-83.2020.8.11.0025, e declarou a nulidade da CDA e, consequentemente, julgou extinto, com resolução do mérito, o processo executivo.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa A. A. Oliveira Souza Depósito de Madeiras ME e o corresponsável Adenilson Aparecido Oliveira Souza, visando ao recebimento do valor de R$ 36.074,25 (trinta e seis mil, setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), decorrente de multa administrativa.

A citação por Oficial de Justiça restou infrutífera, com a informação de que o endereço era insuficiente (ids. 287929936, pág. 01 e 287929937, pág. 01).

A citação pelos Correios também foi ineficaz, conforme ARs juntados nos ids. 287929405, pág. 01, 287929416, pág. 01 e 287929417, pág. 01.

O Exequente requereu a citação por edital (id. 287929407, pág. 01) que foi deferida pelo Juízo singular (id. 287929413, págs. 01/02).

Publicado o Edital, a parte Devedora compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da notificação por edital, realizada no procedimento administrativo que tramitou junto à SEMA/MT (id. 287929426, págs. 01/07).

O Julgador singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, cuja
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante todo o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para conhecer a irregularidade da notificação editalícia realizada no procedimento administrativo 318328/2014 – CDA: 2020207546, de modo que
DECLARO

nula
a referida CDA.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

CONDENO
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3o, I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade, ou não, da notificação da parte Executada, ora Apelada, no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA que instruiu o Executivo Fiscal.

O Apelante sustenta que foram observadas todas as formalidades legais, já que a tentativa de intimação foi realizada via correspondência encaminhada ao endereço constante tanto do Auto de Infração como do banco de dados da SEMA/MT, e que, ante o insucesso da entrega, teria sido legítima a publicação de edital como forma de suprir a ciência do autuado.

É certo que, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, e da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a notificação no âmbito do processo administrativo ambiental pode ocorrer sucessivamente por via pessoal, por intermédio de representante legal, por carta registrada com AR ou, em último caso, por edital, desde que o destinatário esteja em local incerto ou não sabido, ou ainda quando restarem frustradas as tentativas de intimação anteriores.

Analisando o caderno processual, verifico que a única tentativa de notificação da parte Recorrida foi realizada por carta registrada, encaminhada ao endereço que constava no Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT, e nos registros do órgão ambiental.

Entrementes, a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue, retornando ao remetente com a anotação de “não procurado” (id. 287929429, pág. 24).

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, a SEMA/MT optou pela intimação por edital da parte ora Apelada (id. 287929429, pág. 29).

Com efeito, o procedimento adotado pela SEMA/MT, de fato, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode presumir que a parte tenha sido cientificada quando sequer se apurou a causa do insucesso na entrega postal.

A simples devolução do AR com a informação genérica de “não procurado” não autoriza, por si só, o uso da intimação por edital, a qual constitui medida excepcional e exige a demonstração efetiva de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido – o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, é evidente que houve vício na notificação do Auto de Infração, instrumento que deveria permitir ao autuado exercer tempestivamente seu direito de defesa no processo administrativo.

A ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório, comprometendo, por consequência, a higidez da CDA nele fundamentada.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Lei Estadual no 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000. (N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025). (Destaquei).

Diante disse, a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que reconheceu corretamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a Execução Fiscal fundada em título viciado, assegurando a efetividade das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025